Tribunal: STJ
Processo: 0104460-73.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1082362 - SP(2026/0104460-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MICHEL IGOR SANT ANNA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
UTILIZAÇÃO
DO

COMO
CORPUS

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. REGRESSÃO CAUTELAR DE
REGIME FUNDADA NO PODER GERAL DE CAUTELA E NO
I, DA LEP. OITIVA PRÉVIA DO APENADO.
ART. 118,
DESNECESSIDADE NA REGRESSÃO CAUTELAR. EXCESSO DE
PRAZO NA CONCLUSÃO DO PAD. INOCORRÊNCIA. AFERIÇÃO
À LUZ DA RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício
apenas em caso de flagrante ilegalidade, a qual não se verifica.
2. A regressão cautelar do regime, diante de notícia de falta disciplinar
grave, é medida legítima e suficientemente fundamentada no poder
geral de cautela (art. 66, III, b, da LEP) e no
I, da Lei de
art. 118,
Execução Penal, sendo desnecessária a oitiva prévia do apenado para a
medida provisória.
3. O excesso de prazo para a conclusão do procedimento administrativo
disciplinar não se apura por critério aritmético, devendo observar juízo
de razoabilidade conforme as peculiaridades do caso, inexistindo
desídia estatal ou mora injustificada.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA56529064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/05/2026 14:24:20
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 1a733c2b-1cd5-4d0a-88b4-a2439488c7e1

Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56529064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/05/2026 14:24:20
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 1a733c2b-1cd5-4d0a-88b4-a2439488c7e1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1082362 - SP(2026/0104460-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MICHEL IGOR SANT ANNA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
UTILIZAÇÃO
DO

COMO
CORPUS

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. REGRESSÃO CAUTELAR DE
REGIME FUNDADA NO PODER GERAL DE CAUTELA E NO
I, DA LEP. OITIVA PRÉVIA DO APENADO.
ART. 118,
DESNECESSIDADE NA REGRESSÃO CAUTELAR. EXCESSO DE
PRAZO NA CONCLUSÃO DO PAD. INOCORRÊNCIA. AFERIÇÃO
À LUZ DA RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício
apenas em caso de flagrante ilegalidade, a qual não se verifica.
2. A regressão cautelar do regime, diante de notícia de falta disciplinar
grave, é medida legítima e suficientemente fundamentada no poder
geral de cautela (art. 66, III, b, da LEP) e no
I, da Lei de
art. 118,
Execução Penal, sendo desnecessária a oitiva prévia do apenado para a
medida provisória.
3. O excesso de prazo para a conclusão do procedimento administrativo
disciplinar não se apura por critério aritmético, devendo observar juízo
de razoabilidade conforme as peculiaridades do caso, inexistindo
desídia estatal ou mora injustificada.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MICHEL IGOR SANT’ANNA
DE OLIVEIRA contra decisão que não conheceu do
impetrado contra
habeas corpus
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido no julgamento do
Criminal n. 3017304-87.2025.8.26.0000.
Habeas Corpus
Documento eletrônico VDA56270122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:03
Código de Controle do Documento: 18ed3578-5fe4-44e6-bbe0-e07b9aa2ea17

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado à pena total de 4 anos e 8
meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos arts. 180, caput, e 311, § 2o,
inciso III, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP), com regime
inicial fechado (e-STJ fl. 157).
Em
foi deferida a progressão ao regime semiaberto (e-STJ fls.
30/6/2025,
).
71/72
Sobreveio notícia de suposta falta disciplinar em
consistente em
14/8/2025,
recusa ao trabalho na “Ala de Progressão” do Centro de Detenção Provisória de
ensejando a instauração de sindicância, posteriormente convertida em
Suzano/SP,
procedimento administrativo disciplinar (PAD); a requerimento do Ministério Público, o
Juízo da execução determinou, em
a sustação cautelar do regime semiaberto e
27/8/2025,
a regressão provisória ao regime fechado, com prazo de 30 dias para conclusão do PAD
(e-STJ fls.
).
94/95
A defesa impetrou
perante o Tribunal
, alegando excesso
habeas corpus
a quo
de prazo na conclusão do PAD e pleiteando o restabelecimento do regime semiaberto.
O Tribunal Estadual denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fl.
147):
Habeas Corpus Execução penal - Regressão cautelar de regime prisional -
Alegação de excesso de prazo para conclusão do
- Pleito de
PAD/sindicância
reestabelecimento
do
regime
semiaberto
-
Não
acolhimento
-
Constrangimento ilegal não constatado - Excesso de prazo não configurado -
Ausência de desídia do Juízo - Inadequação da via eleita - Ordem denegada.

No presente
, a defesa alega que o paciente foi regredido cautelarmente ao
writ
regime fechado em razão de suposta falta disciplinar ocorrida em
e que há
14/8/2025
excesso de prazo para a finalização do procedimento, com demora de sete meses,
configurando violação ao direito à razoável duração do processo (e-STJ fls.
).
2/4
Aduz que o Regimento Interno da SAP prevê conclusão da apuração em até
60 dias e que a manutenção da regressão cautelar carece de fundamentação (e-STJ fls. 4/5
).
Requer o restabelecimento do regime semiaberto, ao menos até que o PAD
seja concluído e analisado judicialmente (e-STJ fl. 5).
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, sustentando
habeas corpus
excesso de prazo na finalização do PAD — com demora de sete meses — em violação ao
direito à razoável duração do processo; indicando que o Regimento Interno da SAP prevê
Documento eletrônico VDA56270122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:03
Código de Controle do Documento: 18ed3578-5fe4-44e6-bbe0-e07b9aa2ea17

conclusão em até 60 dias; e afirmando ausência de fundamentação na manutenção da
regressão cautelar. Requereu o restabelecimento do regime semiaberto até a conclusão e
análise judicial do PAD.
O
não foi conhecido pela decisão agravada, que consignou tratar-se de
writ
manejado como substitutivo de recurso próprio, inexistente flagrante
habeas corpus
ilegalidade; além disso, afastou a alegação de excesso de prazo, por demandar juízo de
razoabilidade e diante da ausência de desídia estatal, e reconheceu a legitimidade da
regressão cautelar fundamentada no poder geral de cautela e na conveniência da
instrução disciplinar, prescindindo-se de oitiva prévia para medida provisória (e-STJ fls.
).
159/162
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta a urgência no
manejo do
como substitutivo de recurso próprio, afirmando que o
habeas corpus
processamento do recurso especial impediria a análise tempestiva das ilegalidades, o que
prolongaria o constrangimento ilegal (e-STJ fl. 169).
Aduz a necessidade de reestabelecimento do regime semiaberto, porque a
regressão cautelar foi mantida sem fundamentação plausível e a demora na conclusão do
PAD — quase sete meses — configura excesso de prazo, em afronta ao direito à razoável
duração do processo, inclusive à luz da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e
do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (e-STJ fls.
).
170/171
Sustenta, ademais, que o Regimento Interno da SAP fixa prazo máximo de 60
dias para a conclusão da apuração e que não houve motivação adequada para a
manutenção da medida cautelar de regressão (e-STJ fl. 171).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo
regimental, com a concessão da ordem em sua integralidade para reestabelecer o regime
semiaberto até a conclusão do PAD (e-STJ fl. 172).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
Quanto ao manejo do
como substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
cabe rememorar o que foi assentado na decisão agravada, em fundamento que se
mantém: “O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção
deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas
corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de
impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da
Documento eletrônico VDA56270122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:03
Código de Controle do Documento: 18ed3578-5fe4-44e6-bbe0-e07b9aa2ea17

ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou
preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais
importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou
abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. (...) Assim, o
habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que
não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a
ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
Todavia, em respeito ao Princípio da Ampla Defesa, passo ao exame do mandamus a fim
de verificar a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da
” (e-STJ fls.
).
ordem de ofício
159/160
No mérito, as alegações se concentram no excesso de prazo para a conclusão
do PAD e na idoneidade da regressão cautelar.
A respeito da regressão cautelar, a decisão de primeiro grau registrou, de
modo suficiente, os motivos e fundamentos que a amparam (e-STJ fls.
):
94/95
“Em face à notícia de falta grave supostamente cometida, SUSTO
cautelarmente o regime semiaberto concedido a MICHEL IGOR SANT'ANNA
DE OLIVEIRA, CPF: 234.551.438-81, RG: 49053735, Centro de Detenção
Provisória de Suzano. Expeça-se Expeça-se o o necessário. necessário.
Cumpre salientar que tal providência decorre do poder geral de cautela,
conferido também pela LEP (art. 66, III, b), que autoriza a adoção de
medidas no curso da execução da pena, dentre as quais se insere a regressão
cautelar de regime prisional, inclusive sem prévia oitiva do sentenciado.
Ressalta-se que a medida se faz necessária para a conveniência da instrução
disciplinar e para assegurar a aplicação da lei penal.
Não assiste razão os argumentos lançados às fls. 87, uma vez que, mesmo
após ser progredido ao regime semiaberto, o próprio apenado manifestou
interesse em permanecer na Unidade Prisional e que cumpria o regime
fechado (fl. 73) tendo, em seguida, se recusado a realizar atividades laborais
na unidade (fl. 76).
Aguarde-se a vinda do procedimento disciplinar devidamente concluído, para
posterior análise judicial.
Elabore-se cálculo, consignando-se a regressão cautelar ao regime fechado
e, ainda que provisoriamente, a data da suposta falta grave como data-base
para a progressão de regime prisional.
Servirá a cópia desta decisão como ofício para a direção do estabelecimento
prisional e intimação de MICHEL IGOR SANT'ANNA DE OLIVEIRA.
Publique-se. Intimem-se”

O acórdão do Tribunal de origem confirmou esses fundamentos e alinhou-os à
orientação desta Corte Superior (e-STJ fls.
):
150/151
“No ponto, a sustação cautelar do regime prisional encontra respaldo no
artigo 118, inciso I, da
, que autoriza a regressão do regime
Lei no 7.210/84
Documento eletrônico VDA56270122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:03
Código de Controle do Documento: 18ed3578-5fe4-44e6-bbe0-e07b9aa2ea17

de cumprimento da pena quando o sentenciado pratica falta disciplinar de
natureza grave.
A jurisprudência, inclusive do E. Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no
sentido da possibilidade de regressão cautelar, sendo dispensável a prévia
oitiva do apenado em audiência de justificação, formalidade exigida apenas
para a regressão definitiva.
Confira-se: ‘A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a
regressão cautelar, inclusive ao regime prisional mais gravoso, diante da
prática de infração disciplinar no curso do resgate da reprimenda, sendo
desnecessária até mesmo a realização de audiência de justificação para
oitiva do apenado, exigência que se torna imprescindível somente para a
regressão definitiva’ (STJ, AgRg no HC no
jg.
grifo
743.857/SP,
07/06/2022
nosso).
De outro lado, não se constata o alegado excesso de prazo, uma vez que
inexistem indícios de desídia ou negligência na condução do feito pelo r.
Juízo, que vem adotando as providências necessárias à regular instrução do
incidente. O constrangimento ilegal por excesso de prazo somente se
caracteriza
quando
demonstrada
mora
injustificada
imputável
exclusivamente ao Poder Público, o que não se verifica na hipótese (STJ, HC
no
DJE
.
427.154/RS,
14/03/2019)
Por derradeiro, cumpre assinalar que o habeas corpus não se presta a
acelerar o trâmite de incidentes processuais no curso da execução penal,
tampouco a antecipar, de ofício, a análise dos requisitos para concessão de
benefícios prisionais.”

Na decisão agravada, examinou-se a alegação de excesso de prazo e concluiu-
se pela sua inocorrência, com base em elementos concretos dos autos e na jurisprudência
das Cortes Superiores (e-STJ fls.
):
160/161
“A alegação de excesso de prazo na conclusão do procedimento disciplinar
instaurado para apurar suposta falta grave deve ser examinada à luz da
razoabilidade e das particularidades do caso, não se tratando de aferição
aritmética.
No caso, a regressão cautelar foi decretada em
após notícia de
27/8/2025,
falta grave em
consistente na recusa do paciente ao trabalho na
14/8/2025,
‘Ala de Progressão’, com determinação de prazo de 30 dias para conclusão
do PAD e sucessivas cobranças do Juízo à Administração Penitenciária (e-
STJ fl. 148; e-STJ fls.
).
94/95
Não se evidencia desídia do Juízo da execução nem mora injustificada
imputável ao Poder Público. Ademais, o Tribunal estadual assentou
expressamente que o constrangimento ilegal por excesso de prazo somente se
caracteriza
quando
demonstrada
mora
injustificada
imputável
exclusivamente ao Poder Público, o que não se verifica na hipótese (e-STJ fl.
150).
O referido entendimento está em consonância com a pacífica jurisprudência
desta Corte Superior no sentido de que e transcreveu julgado desta Corte
Documento eletrônico VDA56270122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:03
Código de Controle do Documento: 18ed3578-5fe4-44e6-bbe0-e07b9aa2ea17

nesse sentido: ‘O excesso de prazo da prisão somente se caracteriza em
hipóteses excepcionais, decorrente da evidente negligência do órgão judicial;
de exclusiva atuação da parte acusadora; ou de outra situação incompatível
com o princípio da razoável duração do processo’ (HC n.
relator
427.154/RS,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
)
14/3/2018.
No mesmo sentido:
‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. OITIVA PRÉVIA DO APENADO.
DESNECESSIDADE NA REGRESSÃO CAUTELAR. EXCESSO DE
PRAZO. INOCORRÊNCIA. AFERIÇÃO À LUZ DA RAZOABILIDADE.
DETERMINAÇÃO
DAS
DILIGÊNCIAS
NECESSÁRIAS.
CONSTATAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NA ORIGEM. SUPERAÇÃO DA
TESE DEFENSIVA QUANTO À DEMORA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. É incabível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de
recurso próprio, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, não
verificada na espécie.
2. A regressão cautelar de regime, diante da notícia de falta grave,
dispensa a oitiva prévia do apenado, exigível apenas para a regressão
definitiva.
3. O excesso de prazo não se apura por critério aritmético, devendo
observar juízo de razoabilidade conforme as peculiaridades do caso,
inexistindo paralisação atribuível ao Judiciário com a realização das
diligências necessárias.
4. Consulta à página eletrônica do Tribunal de origem indica o
encerramento do procedimento administrativo disciplinar, com
remessa ao Juízo da execução e vista ao Ministério Público, superando
a alegação de demora na conclusão do PAD.
5. Agravo regimental desprovido.’ (AgRg no HC n. 1.047.989/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
)”
17/12/2025,
23/12/2025.

Com base nesse arcabouço, o agravo regimental não traz elementos novos
aptos a infirmar as conclusões então adotadas.
A urgência invocada para afastar a inadequação do
substitutivo não se
writ
projeta sobre a exigência, firmada em julgados, de demonstração de flagrante ilegalidade,
ausente no caso concreto.
A demora apontada não se mostra abusiva, pois, como visto, o Juízo da
execução fixou prazo para a conclusão do PAD, realizou cobranças reiteradas e
fundamentou a medida cautelar na conveniência da instrução e na necessidade de
assegurar a aplicação da lei penal (e-STJ fls.
e 148).
94/95
Documento eletrônico VDA56270122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:03
Código de Controle do Documento: 18ed3578-5fe4-44e6-bbe0-e07b9aa2ea17

A invocação de prazo administrativo de 60 dias (
) não se sobrepõe ao
RIP/SAP
parâmetro jurisprudencial de aferição pela razoabilidade, nem evidencia desídia estatal.
Sem prova pré-constituída de mora injustificada imputável exclusivamente ao
Estado, não se cogita de constrangimento ilegal.
Do mesmo modo, não subsiste a alegação de ausência de fundamentação da
regressão cautelar, diante dos elementos concretos apontados nas decisões das instâncias
precedentes.
Por conseguinte, também não prospera o pedido de restabelecimento do
regime semiaberto até a conclusão do PAD, por destoar da legitimidade da regressão
cautelar na pendência da apuração disciplinar, conforme já assentado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56270122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:03
Código de Controle do Documento: 18ed3578-5fe4-44e6-bbe0-e07b9aa2ea17

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.082.362 / SP
Número Registro: 2026/0104460-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00115681620258260041
115681620258260041
15017944020248260616
22431252024
30173048720258260000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MICHEL IGOR SANT ANNA DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MICHEL IGOR SANT ANNA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56492930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:02
Código de Controle do Documento: 8e1760f2-24f5-4e29-b5ad-7200e1d51e55

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56492930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:02
Código de Controle do Documento: 8e1760f2-24f5-4e29-b5ad-7200e1d51e55